Tribunal: STF
Processo: RMS 40591
Classe: RMS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. NÃO CABIMENTO. RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Decisão: Trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança interposto por Paulo Cesar Coelho contra decisão proferida pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu de agravo interno em razão da ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, in verbis: 



     



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 1.021, § 1º, DO CPC/2015; E SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.



    1. A decisão agravada não conheceu do recurso especial, ante a incidência, por analogia, da Súmula 430/STF.



    2. Nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC/2015; e da Súmula 182/STJ, a parte agravante deve infirmar, especificamente, nas razões do agravo interno, os fundamentos da decisão atacada, sob pena de não ser conhecido o seu recurso.



    3. Agravo interno não conhecido” (Doc. 165)



    Na origem, o recorrente interpôs o mandado de segurança no STJ contra ato do Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública, consistente no indeferimento de pedidos de revisão de Processos Administrativos Disciplinares que culminaram na sua demissão do cargo de agente da polícia federal. O Superior Tribunal de Justiça denegou a segurança, sob o fundamento de decadência do direito de impetração. Na sequência, após indeferimento do writ, foi interposto agravo interno, cuja ementa restou acima transcrita.



    O recorrente defende que a decadência deve ser afastada. Sustenta, em síntese, que “não se trata de discutir a Súmula 430/STF, mas de reconhecer que o direito líquido e certo à revisão dos PADs nasceu de um fato jurídico que se consolidou apenas em 06 de agosto de 2019, tornando o Mandado de Segurança, impetrado em março de 2021, tempestivo”. Pleiteia a justiça gratuita e, no mérito, requer o afastamento da decadência e a anulação das portarias que resultaram na sua demissão, porquanto, segundo argumenta, estão fundadas em provas ilícitas (Doc. 172).



    A União ofertou contrarrazões ao recurso ordinário, defendendo a negativa de provimento ao recurso ordinário (Doc. 193). Aduz, em síntese, que “ao reiterar sucessivamente o mesmo pedido, o impetrante intenciona contornar o prazo decadencial legalmente definido, eternizando, assim, de modo juridicamente indevido e injustificado o debate sobre sua demissão”. Acrescenta que, ainda que superado o óbice da decadência, não haveria direito líquido e certo a ser amparado. Assevera que a alegação de que a demissão foi fundada em “provas ilícitas” não está comprovada nos autos e que inexiste comprovação nos autos de que o processo administrativo que originou a demissão tenha se limitado às provas anuladas ou que a absolvição penal por ausência de prova, tenha afastado a materialidade das infrações disciplinares. Por fim, que rediscutir a valoração das provas e o juízo disciplinar demanda reexame de provas e valoração do mérito administrativo, providências incompatíveis, portanto, com a via estreita do mandado de segurança.



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, defiro a concessão da justiça gratuita, porquanto presentes os requisitos legais previstos na legislação processual civil. 



    No mérito, todavia, a irresignação não merece acolhida. O impetrante busca rever o mérito das decisões judiciais que não lhe foram favoráveis, de sorte que deve ser aplicado o entendimento sufragado pela jurisprudência desta Corte no sentido de que, não se configurando flagrante ilegalidade ou teratologia, não cabe mandado de segurança contra ato jurisdicional, nem como sucedâneo de recurso (Súmula 267 do STF). 



    Adotando essa orientação, anoto os seguintes precedentes: RMS 26.769-AgR-AgR-AgR-ED-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 16/11/2017, MS 34.866-AgR, Rel. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 8/11/2017, MS 34.471-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 22/2/2017, RMS 34.422-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 15/11/2016, RMS 30.856-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 9/8/2016, RMS 26.191-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Segunda Turma, DJe de 19/11/2015, RMS 29.916-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe de 19/19/2016, estes dois últimos portando, respectivamente, as seguintes ementas:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATOS JURISDICIONAIS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. NÃO CABIMENTO DO WRIT. CONFORMIDADE DOS ATOS IMPUGNADOS COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE, DIANTE DO ABUSO NO EXERCÍCIO DO DIREITO DE RECORRER. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA AMPLA DEFESA. Conforme pacífica jurisprudência desta Suprema Corte, o mandado de segurança não configura ‘via recursal’ para a reiteração da irresignação do interessado contra ato jurisdicional. Por isso, exige-se a demonstração de inequívoca teratologia, situação ausente na presente hipótese. As medidas adotadas encontram respaldo na lei processual e na jurisprudência. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ACÓRDÃO PROFERIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO DESPROVIDA DE CARÁTER TERATOLÓGICO. SUCEDÂNEO RECURSAL. DESCABIMENTO DO WRIT. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Conforme pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe mandado de segurança contra ato judicial, salvo nas hipóteses de teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante. 2. Agravo regimental, interposto em 30.06.2016, a que se nega provimento, com aplicação de multa, fixada em R$ 1.000,00 (mil reais), observado o disposto no art. 1.021, §5º, CPC.”



    In casu, verifico que a decisão impugnada foi explícita quanto à inadmissibilidade do recurso. Na oportunidade, extraio da leitura do voto do acórdão que o STJ não conheceu do agravo interno em razão da ausência de impugnação dos fundamentos da decisão agravada. Com efeito, in casu, a decisão agravada não conheceu do recurso especial, ante a incidência, por analogia, da Súmula 430/STF. E em face desse fundamento não houve impugnação por parte do agravante, ora recorrente.



    Conclui-se, portanto, que, não havendo qualquer hipótese de cabimento da ação mandamental, o desprovimento do presente recurso ordinário é medida que se impõe.



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário em mandado de segurança, nos termos do art. 21, §1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Custas pelo impetrante, ora suspensas em razão da concessão do benefício da gratuidade.



    Brasília, 6 de novembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmentes